Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719857-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LOURDES DA ANUNCIACAO RECORRIDO: CERES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CERES. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ARTIGO 3o, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 108/2001. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA APOSENTADORIA. RESP 1.433.544. RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 3o inciso I, da Lei Complementar número 108/2001 é Constitucional e plenamente compatível com o artigo 202, Parágrafo 2o, da Constituição Federal. 2. A adesão da recorrente, na condição de participante, aos planos de benefícios complementares pressupõe a existência de relação jurídica laboral entre a recorrente e uma das patrocinadoras do fundo previdenciário. O patrocínio procedido por meio do aporte de contribuições está condicionado à própria existência do vínculo de emprego, razão pela qual é admissível a cessação do vínculo empregatício como condição para o recebimento, pelo participante, do benefício complementar. 3. As regras referentes aos requisitos exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria privada são aquelas vigentes ao tempo em que o interessado preencheu os requisitos para a obtenção do benefício. 4. A Jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que não há direito adquirido a regime de previdência complementar. Portanto, não se admite a aplicação de regulamento vigente ao tempo da posse no cargo ou do início do contrato de trabalho. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. O pedido de devolução das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar durante o período compreendido entre a elegibilidade e o desligamento do participante da patrocinadora encontra óbice em regra específica contida no regulamento do plano e em Jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 944 - REsp n.o 1.433.544, publicado em 1.o/12/2016). 6. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 948, 949 e 950, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar no 108/2001, em sede incidental, ao argumento de que artigo 202, §2o da Constituição Federal estabeleceria que as contribuições, benefícios e condições contratuais contidas nos estatutos, regulamentos e planos das entidades de previdência privada não integrariam o contrato de trabalho; c) artigo 17 da Lei Complementar no 109/2001, asseverando ser indevido o desconto após a elegibilidade, razão pela qual seria cabível a devolução da reserva matemática, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Requer, por fim, a redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 6o, e 202, §2o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 948, 949 e 950, todos do Código de Processo Civil, e 17 da Lei Complementar no 109/2001, bem como à assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.433.544 (tema 944), concluiu que “(...) Nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar no 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, § 2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante ao pleito de redução da verba honorária sucumbencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que tange à invocada transgressão aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1187881 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/5/2019). Também descabe dar curso ao inconformismo referente ao indicado vilipêndio ao artigo 202, § 2o, da Constituição Federal. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030